Tribunal: STF
Processo: HC 99154
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA



    1. O excesso de prazo da prisão cautelar do Paciente configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta a prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata do delito imputado, notadamente se a situação dos autos não evidenciar a real necessidade de sua adoção com os requisitos de cautelaridade. 



    3. Ordem concedida.